Tribunal: TJDFT
Processo: 0747708-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747708-58.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O acórdão foi disponibilizado no Dje no dia 25.02.21, tendo a parte embargante tomado ciência de seu inteiro teor na mesma data. Assim, o prazo recursal para a oposição de Embargos de Declaração teve início em 26.02.21 e se encerrou em 01.03.2021. Com efeito, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade dos Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III, RITR, Art. 10, V). Na oportunidade, nada a prover quanto ao requerimento de desentranhamento da peça processual (Id. 23810364). Int. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora